Tribunal: TJSP
Processo: 1054922-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Concurso público. Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Candidata eliminada por não ter conseguido o mínimo de três pontos em pelo menos nove das dez disciplinas da prova dissertativa. Pretensão de rever a nota de 2,5 da disciplina de Direito Civil, a partir do espelho de correção que foi divulgado, ao menos para o mínimo de três pontos, que habilitaria a

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Concurso público. Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Candidata eliminada por não ter conseguido o mínimo de três pontos em pelo menos nove das dez disciplinas da prova dissertativa. Pretensão de rever a nota de 2,5 da disciplina de Direito Civil, a partir do espelho de correção que foi divulgado, ao menos para o mínimo de três pontos, que habilitaria a candidata a prosseguir nas etapas subsequentes. Supremo Tribunal Federal, Tema 485. Ainda que se trate de prova dissertativa, em princípio insuscetível de controle judicial o critério de avaliação, o espelho de correção, que foi divulgado, constitui instrumento de uniformização dos critérios de correção e de atribuição de nota, para que todos os candidatos tenham tratamento isonômico, por isso com caráter vinculante para a banca examinadora, nesse aspecto suscetível de controle judicial. Todavia, a manifestação apresentada pela examinadora de Direito Civil bem justificou as notas que atribuiu, sem evidência de desconformidade com os critérios delineados no "espelho de correção", que também considera clareza do raciocínio, qualidade e correção no uso do vernáculo e outros aspectos que não permitem mensurar em caráter absolutamente objetivo. Sem motivo excepcional para revisão judicial das notas que foram atribuídas, menos ainda em termos de violação a direito líquido e certo, a despeito de ter faltado apenas meio ponto para a candidata atingir o mínimo de três pontos em pelo menos nove das dez disciplinas (deixou de atingir em duas delas, de modo que mais meio ponto na disciplina de Direito Civil a habilitaria a prosseguir nas etapas subsequentes, o que fez com base em liminar concedida por esta Câmara e logrou aprovação com boa classificação). Ainda que apenas meio ponto a distancie da notável aprovação que obteve no cômputo geral, manter a sua aprovação significaria alijar o último dos aprovados com possibilidade de nomeação, que alcançou as notas mínimas exigidas para prosseguir até a avaliação final. Segurança denegada. Recurso não provido.